Tribunal: STF
Processo: ARE 1423549
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (e-doc. 302; ID: 01f84017): 



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO. DESENTRANHAMENTO. CONTRARRAZÕES. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCEDÊNCIA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO DE CONTAS. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. INDIVISIBILIDADE. CHAPA MAJORITÁRIA”.



    2. Houve oposição de embargos de declaração na origem, rejeitados por meio de decisão colegiada assim ementada (e-doc. 308; ID: 84a30ce5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PROCEDÊNCIA. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA”.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 16 da Constituição ao afastar a aplicação do § 1º do art. 262 do Código Eleitoral ao pleito de 2020 (e-doc. 310; ID: 4c7a9580). 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso não merece provimento. Da análise dos autos, nota-se que o Tribunal Superior Eleitoral afastou a aplicação do art. 262, § 1º, do Código Eleitoral em face das circunstâncias concretas do caso. Vejamos:



    [...]



    8. Inelegibilidade superveniente não enfrentada no processo do registro de candidatura. Não incidência do disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral. Princípio da anualidade. 



    8.1. Não incide no caso o disposto no § 1º do art. 262 do Código Eleitoral, segundo o qual “a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma”, porquanto tal dispositivo, também acrescido pela Lei 13.877/2019, não se aplica às Eleições de 2020, por força do princípio constitucional da anualidade. 



    8.2. Embora o § 1º do art. 262 do CE não incida na espécie, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto a matéria não foi discutida no processo do registro das candidaturas, pois o TRE/SP considerou que o julgamento da ADI ocorreu quando já em curso o processo de registro, de modo que, ausente causa de inelegibilidade no momento do pedido, a declaração de nulidade dos Decretos Legislativos 852 e 854, de 2018, na ADI consistiria em fato superveniente, a ser alegado em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma.



    [...].



    6. Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências inviáveis nesta etapa processual (Súmula 279/STF). No mesmo sentido: ARE 1.423.003-AgR, Primeira Turma, sob a minha relatoria.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator